Tribunal: TJSP
Processo: 1501229-19.2021.8.26.0572
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-28
Data de publicação: 2022-08-28

Ementa:
Apelação. Ameaça e vias de fato. Crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher. Apelo defensivo visando à absolvição do recorrente. Impossibilidade. Vítima que prestou relato coerente durante a persecução penal, narrando com detalhes as práticas delitivas. Palavra da vítima que se reveste de especial valor nesta espécie de crime, mormente quando corroborada por

Ementa:
Apelação. Ameaça e vias de fato. Crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher. Apelo defensivo visando à absolvição do recorrente. Impossibilidade. Vítima que prestou relato coerente durante a persecução penal, narrando com detalhes as práticas delitivas. Palavra da vítima que se reveste de especial valor nesta espécie de crime, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, como no caso. O fato de a ofendida não ficar lesionada não impede a configuração da contravenção penal de vias de fato. E, ao reverso do sustentado pela defesa, a situação de embriaguez voluntária do recorrente não retira o dolo do crime de ameaça. Condenação mantida. Dosimetria da pena que não merece reparo. Negado provimento ao recurso.